Tribunal: TJMT
Processo: 0503616-92.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503616-92.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA SEARA ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DA RESTAURAÇÃO DA CONDENAÇÃO NO PATAMAR ORIGINAL – POSSIBILIDADE DA ANÁLISE PELO MAGISTRADO – OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO ESTADO DE MATO GROSSO – MANUTENAÇÃO DA CONDENAÇÃO – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 – O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe os elementos que devem ser adotados para a estipulação da multa administrativa, e se evidenciado a injusta valoração, o patamar deve ser reduzido, por violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, todos previstos na Constituição Federal.

2 – Nos casos em que há a sucumbência mínima do pedido por uma das partes, este não deve suportar a condenação dos honorários advocatícios, em razão do que prevê o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 503616-92.2015.8.11.0041

APELANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO

BANCO BRADESCO S/A

APELADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo

Estado de Mato Grosso
e pelo
Banco Bradesco S/A
,
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal no 500452-22.2015.8.11.0041 promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, deu parcial provimento aos Embargos, a fim de reduzir a multa arbitrada pelo Órgão Administrativo para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O primeiro Recorrente ainda foi condenado no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, afirma que o Magistrado Singular não poderia reduzir a multa arbitrada, pois incide na seara administrativa, e viola o princípio da repartição dos poderes.

Aponta, ainda, que a multa foi valorada consoante os dispositivos legais hodiernos, logo, não haveria necessidade, tampouco, possibilidade, da incidência do Poder Judiciário na questão.

Dessa forma, requer a reforma da Sentença, a fim de que o crédito seja restaurado para seu patamar originário.

O Banco Bradesco, por sua vez, aponta que o Estado de Mato Grosso também deveria ser condenado no pagamento dos honorários advocatícios, eis que houve expressiva minoração da multa, o que ensejaria a condenação.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões ao Recurso do Banco Bradesco, no ID no 82287987, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

O Banco Bradesco S/A, embora intimado no ID no 82287986, não apresenta contrarrazões ao recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo

Estado de Mato Grosso
e pelo
Banco Bradesco S/A
,
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal no 500452-22.2015.8.11.0041 promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, deu parcial provimento aos Embargos, a fim de reduzir a multa arbitrada pelo Órgão Administrativo para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Como mencionado, foram apresentados dois recursos, e a fim de melhor organizar a exposição da fundamentação, o presente Voto será subdividido, para melhor compreensão.

Do Recurso do Estado de Mato Grosso

Abstrai-se que o Recurso do Estado de Mato Grosso se limita a argumentação de que o Poder Judiciário não poderia minorar a quantia fixada a título de multa administrativa, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes.

A razão recursal eleita pelo ora Recorrente, entretanto, não merece guarida, pelo que será demonstrado. Como é cediço, no intuito de constatar o patamar correto da multa administrativo, é necessário evidenciar o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)

Como pode ser identificado, para que a multa seja arbitrada em montante coerente, existem 3 (três) elementos a serem analisados, este que fica, de fato, a cargo do órgão que profere a cominação.

Existem, contudo, dois princípios que não podem ser ignorados no momento da valoração da multa, estes sendo o da proporcionalidade e razoabilidade, ambos previstos na Constituição Federal.

Não há como se olvidar que é defeso ao Poder Judiciário ingressar na seara administrativa, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, entretanto, o controle constitucional das decisões é possibilitado ao Judiciário.

Desta maneira, se observado a violação de um dos princípios regidos pela Constituição Federal, há o dever do Poder Judiciário em modificar o
decisum
, a fim de preservar a autonomia da Lei Maior.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

Somente é possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos três poderes e observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao consumidor.

[...]

(N.U 1009543-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, publicado no DJE 9/8/2021)

Assim, não há que se falar em equívoco do Magistrado Singular ao proceder à redução da cominação aplicada pelo Procon, eis que observou violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que, há de se
negar provimento
ao Recurso do Estado de Mato Grosso.

Do Recurso do Banco Bradesco S/A

No que concerne o apelo do Banco Bradesco S/A, existe, também, apenas uma alegação, qual seja, a necessidade da condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios.

Verifica-se que o Juízo
a quo
deixou de fixar condenação ao Estado de Mato Grosso, no que tange honorários advocatícios, em razão do que dispõe o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confira-se:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No presente caso, o ora Recorrente realiza diversas argumentações, no intuito de anular a multa ou reduzir o patamar condenatória, sendo que dentre todas, apenas se reduziu a cominação.

Não se observa, então, a necessidade da modificação do ato sentencial, eis que, agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau, ao realizar a condenação exclusiva, eis que o Banco Bradesco S/A, de fato, foi sucumbente na maior parte dos
pedidos
efetuados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Cível interpostos, a manter incólume o raciocínio traçado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021